Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700443-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZENAIDE HOLANDA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro, em parte, o requerimento de ID 69760426. Concedo o prazo derradeiro de 48h (quarenta e oito horas) para a recorrente apresentar os documentos necessários para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça ou comprovar o recolhimento do preparo. Ressalto que a ausência de apresentação documental ou do recolhimento do preparo importará na declaração de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora